Tribunal: TJDFT
Processo: 0714119-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714119-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: RAFAEL LUIS PESQUERO PONCE JAIME EMBARGADO: DANIEL JOSE LEIBING SARNEY D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAEL LUIS PESQUERO PONCE JAIME em face de decisão de ID 57717458 que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso, bem como suspendeu o feito em razão do julgamento do Tema 1137 do Superior Tribunal de Justiça. O embargante alega contradição e obscuridade da decisão impugnada. Narra que interpôs recurso em face da decisão que determinou a apreensão do passaporte e da CNH do agravante, não tendo sido concedido o efeito suspensivo vindicado. Defende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a parte agravada não fez tal requerimento tratando-se, assim, de concessão de ofício pelo Juízo Agravado. Nessa linha, considerado a pendência do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a legalidade dessas medidas coercitivas, sustenta que prudência deve prevalecer, não sendo possível tais apreensões. Requer o conhecimento do recurso e o saneamento do vício apontado com o deferimento da concessão do efeito suspensivo do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de contradição e obscuridade. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) Primeiramente, importante delinear que a contradição passível de correção por meio de embargos de declaração é a interna, não podendo ser alegada suposta contradição com a jurisprudência como vício passível de saneamento por meio dos embargos de declaração. A decisão foi clara ao esclarecer que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. O Código de Processo Civil prevê: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Pela literalidade do artigo indicado, não há em princípio qualquer ilegalidade da determinação de medidas coercitivas de ofício, razão pela qual não há que se falar em preenchimento dos requisitos para concessão do efeito suspensivo. De fato, considerando a discussão pendentes referente ao Tema 1137 do Superior Tribunal de Justiça, por prudência fora determinada a suspensão do feito, contudo, ausente a ilegalidade expressa, a medida deve ser mantida. Nesse descortino, resta evidente, de forma inequívoca, que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Ness sentido já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. JUNTA MÉDICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais. 2. O julgado de forma clara e coerente concluiu pela legitimidade da conduta do plano de saúde em encaminhar o pedido de cirurgia para análise da Junta Médica, conforme previsão legal. 2.1. Apesar das informações do relatório médico, não é possível concluir por qualquer emergência capaz de obrigar o plano de saúde, sendo necessária dilação probatória. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1680809, 07304651320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa, mantenha-se o feito suspenso conforme determinado na decisão embargada. Brasília, DF, 22 de abril de 2024 13:05:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador